Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da r. sentença de ID 14361790, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de JOÃO PEDRO FELICIANO DA COSTA, ante a ausência de citação do réu. Em suas razões de apelo, a autora pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a sentença seja anulada de plano, sustentando a probabilidade do direito, porquanto não houve, antes da extinção do feito, a sua intimação pessoal e nem a de seu advogado. Acrescentou ainda que o periculum in mora revela-se na possibilidade de dano ao veículo objeto da demanda. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator conceder tutela provisória nos recursos, antecipando os efeitos do provimento vindicado no recurso de Apelação. Para que a antecipação da tutela recursal seja deferida, a norma processual estabelece requisitos cumulativos, a saber, a “probabilidade de provimento do recurso” e o “risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em apreço, após exame da pretensão recursal, entendo que a plausibilidade do direito invocado não se encontra devidamente configurada. O cerne da controvérsia recursal gravita em torno da necessidade de intimação pessoal da parte e de seu advogado, antes da extinção do feito, fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, extrai-se que a d. Magistrada sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude de não ter sido promovida a citação do réu, uma vez que a autora deixou de providenciar o pagamento das custas processuais relativa à citação por carta precatória. Nesse trilhar, a hipótese dos autos não retrata a extinção do processo fundamentada nos incisos II ou III do art. 485 do Código de Processo Civil, de forma que não se mostra aplicável ao caso em tela a regra inserta no § 1o, do referido artigo. É dizer, a exigência de intimação pessoal da parte ou de seu advogado, para suprir a falta no prazo de cinco dias, prevista no artigo em comento, somente se aplica nas hipóteses de abandono de causa e de paralisação do processo por prazo superior a um ano, não sendo, portanto, a hipótese tratada nos autos. Quanto à alegação de que não houve intimação de seu advogado, para dar andamento ao feito, verifica-se, pelo simples cotejo do andamento processual concernente, que foi realizada a intimação para tal finalidade, (ID’s 14361785 e 14361787), não havendo, portanto, violação aos artigos 485, inciso IV e 272, do Código de Processo Civil. Assim, por não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se incabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora